Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-23.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009038-23.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO - CPF: 474.594.411-04 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009038-23.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s):

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR o valor
total
de R R$ 5.158,14 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais), acrescido de eventuais valores descontados após o ajuizamento da demanda. Este valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

“Determinar ao Requerido que se abstenha de realizar descontos futuros, oriundos dos empréstimos objeto da presente demanda, ficando proibido de promover novos descontos indevidos diretamente na conta salário da Requerente.”

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Deve ser afastada a preliminar aventada de incompetência por necessidade de perícia contábil, pois com todos os comprovantes de pagamento colacionados aos autos, a apuração de valores se dá por simples cálculo aritmético.

Quanto ao instituto da prescrição alegada pelo recorrente como prejudicial de mérito, entendo que não prospera, visto que se trata de obrigação de trato sucessivo, estando prescritos apenas os valores discutidos antes dos últimos cinco anos do ingresso da ação.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial (denominado o arquivo de inicial correta) aponta que teve ofertado em março de 2013 empréstimo consignado e que não sabia que era via cartão de crédito, sendo que, até novembro de 2020 já teria pagado o valor de 23.158,14 (vinte e três mil cento e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), dizendo ser nulo o negócio por alegado vício de consentimento, trazendo questionamentos de um cartão de crédito que não foi recebido pela mesma.

Pugna pela anulação do negócio jurídico, com realinhamento da taxa de juros e ainda devolução de valores e dano moral.

Pois bem, essa é a narrativa e pedidos autorais.

Verifico que, e que pese se tratar de relação de consumo, a autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível, visto que, em sede de contestação a reclamada traz aos autos um contato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado, e ainda prova de que teriam sido efetivados cinco saques na mesma modalidade, de onde são os seguintes valores: R$ 2.217,00, R$ 1.549,00, R$ 1.213,32, R$ 471,00 e R$ 4.559,50, devidamente comprovados pelos extratos de transferência bancária.

A partir do momento que a parte concorda com a modalidade de empréstimo que vinha sendo praticada, com novos saques, sendo mais do que ciente que não era um empréstimo consignado comum e sim via cartão de crédito, não pode agora, vir se aproveitar com alegação de torpeza da instituição bancária, sendo que,
em nenhum momento demonstra qualquer vício de consentimento, bem como, sendo pessoa esclarecida, a não ser acatada a sua tese da exordial.

Fez os cinco empréstimos, ao longo do tempo, vem pagando valores mínimos em seu holerite mensalmente, de onde, por óbvio, pagando apenas valores mínimos a dívida vai ser alvo de nova correção e juros ao longo de cada mês.

Os comprovantes de TED’S juntados não foram impugnados, tornando-se incontroversos, tornando a sua peça de impugnação à contestação apenas a repisar os termos da inicial.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da parte autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Por fim, registro que
é impossível se retirar os juros de cartão, como pretende a consumidora, não se confundindo tal modalidade de empréstimo, com empréstimo via consignado comum, com valores mensais iguais, de onde, acaso deseje finalizar o contrato basta que solicite a emissão de boleto do saldo devedor, que tais descontos mensais no valor mínimo se encerram.

O contrato é válido, sendo do costume entre as partes, ao longo dos anos, a não se convalidar a tese de que não sabia da modalidade de cartão de crédito, tendo a parte reclamada / recorrente, apresentado contrato assinado e extratos de cartão devidamente explicitadas e devidamente detalhadas.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021